Tribunal: STM
Processo: 7000160-05.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO COMPLEMENTAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de determinar o trancamento de Inquérito Policial Militar instaurado na origem, ou, subsidiariamente, de suspender o seu trâmite processual. O procedimento investigatório original tem o propósito de apurar a ocorrência de irregularidades no âmbito de agência fluvial militar, especificamente no tocante a inconsistências em pedidos de fornecimento de materiais e serviços vinculados aos cursos do Ensino Profissional Marítimo. A investigação abrange a análise de contratações de instrutores e coordenadores, havendo suspeitas de utilização de mão de obra de militares da própria organização sem a devida contraprestação oficial, além de apurar falhas no aluguel de embarcações para aulas práticas que não teriam ocorrido e na não entrega de kits de alimentação destinados aos alunos, fatos documentados a partir de representação inicial. 2. A defesa técnica do Paciente postulou o trancamento do Inquérito Policial Militar perante o Juízo de origem, sob o argumento de que a investigação se encontrava paralisada e desprovida de justa causa, sustentando que o órgão ministerial estaria transferindo indevidamente a sua atribuição constitucional de investigação criminal para um órgão de natureza estritamente administrativa e de controle de contas. 3. O Juízo de origem indeferiu o pedido defensivo de trancamento. A decisão fundamentou-se na constatação de que o Ministério Público Militar exerceu seu poder de requisição para buscar auxílio técnico especializado na elucidação de aspectos contábeis da aplicação de recursos públicos federais, o que configura atuação complementar e não substitutiva da persecução penal. O julgamento definitivo pelo Plenário confirmou a denegação da ordem. II. Questão em discussão 4. Há três questões a definir: (i) determinar se a requisição formulada pelo Ministério Público Militar para a instauração de Tomada de Contas Especial perante o Tribunal de Contas da União configura delegação indevida de competência investigatória penal, capaz de gerar nulidade ou constrangimento ilegal ao investigado; (ii) se os elementos informativos colhidos até o presente momento processual reúnem a densidade necessária para configurar a justa causa indispensável à manutenção do Inquérito Policial Militar; (iii) se o tempo de tramitação da investigação penal traduz excesso de prazo incompatível com a garantia da duração razoável do processo. III. Razões de decidir 5. O trancamento de procedimento investigatório criminal pela via estreita do Habeas Corpus é medida de caráter excepcional. A interrupção prematura da persecução penal na fase inquisitorial exige a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da absoluta ausência de indícios de materialidade e de autoria. No caso examinado, não se verifica a ausência de justa causa. 6. O aprofundamento das constatações fáticas demanda a continuidade das diligências policiais militares, sendo incabível o encerramento sumário do inquérito quando os elementos de convicção apontam para a necessidade de esclarecimento do destino dos recursos públicos aplicados e das respectivas responsabilidades individuais. 7. A Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso VIII, bem como a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 117, inciso I, conferem ao Ministério Público o poder-dever de requisitar diligências investigatórias e a instauração de procedimentos administrativos indispensáveis à formação de sua convicção. 8. Dado o princípio da independência entre as esferas administrativa, cível e penal, a tramitação de procedimento perante o Tribunal de Contas da União não paralisa, não substitui e não condiciona a persecução penal. A Corte de Contas exerce função de controle técnico sobre a conformidade da despesa pública e a quantificação de eventual dano ao erário. Tais conclusões, embora sirvam como importantes elementos de convicção probatória para o inquérito policial, não retiram do Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, tampouco transferem a responsabilidade de apuração da tipicidade penal. 9. Não se verifica violação ao princípio da duração razoável do processo estatuído no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, inexistindo excesso de prazo. O transcurso do tempo na fase inquisitorial deve ser examinado sob o critério da razoabilidade, ponderando-se a complexidade dos fatos sob apuração. Além disso, o fato de o investigado não sofrer restrição em sua liberdade de locomoção afasta a urgência que autorizaria a flexibilização do interesse público na completa elucidação dos fatos. 10. A ordem de Habeas Corpus foi denegada, mantendo-se o regular prosseguimento do Inquérito Policial Militar nº 7000207-75.2024.7.12.0012/AM perante o Juízo de origem. Decisão unânime. Tese de julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial militar pela via do habeas corpus constitui providência de caráter excepcional, autorizada unicamente quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade restarem demonstradas por prova pré-constituída, o que não se verifica quando a investigação apura indícios consistentes de irregularidades em contratações públicas e destinação de recursos financeiros. 2. A requisição formulada pelo Ministério Público para a instauração de Tomada de Contas Especial perante o Tribunal de Contas da União consubstancia exercício regular do poder requisitório voltado à obtenção de subsídios técnicos e contábeis, não configurando delegação indevida de competência penal, subordinação da persecução criminal a órgão administrativo ou constrangimento ilegal ao investigado, em observância ao princípio da independência das instâncias 3. O tempo de duração da investigação e o aguardo de providências contábeis não configuram paralisação injustificada do feito, inexistindo excesso de prazo”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 5º, incisos XXXIV, alínea "a", LXVIII e LXXVIII, artigo 71, incisos II e IV, e artigo 129, inciso VIII; Lei Complementar nº 75/1993, artigo 117, incisos I e II.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000160-05.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: VALDIR ROSA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
12ª CJM - MANAUS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
PLEITEADA, MANTENDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR Nº 7000207-75.2024.7.12.0012/AM, NO JUÍZO DE ORIGEM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000160-05.2026.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: VALDIR ROSA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM -
MANAUS
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO COMPLEMENTAR DO TRIBUNAL DE
CONTAS
DA
UNIÃO.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
DECISÃO
UNÂNIME.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de determinar o trancamento de
Inquérito Policial Militar instaurado na origem, ou, subsidiariamente, de
suspender o seu trâmite processual. O procedimento investigatório original tem
o propósito de apurar a ocorrência de irregularidades no âmbito de agência
fluvial militar, especificamente no tocante a inconsistências em pedidos de
fornecimento de materiais e serviços vinculados aos cursos do Ensino
Profissional Marítimo. A investigação abrange a análise de contratações de
instrutores e coordenadores, havendo suspeitas de utilização de mão de obra de
militares da própria organização sem a devida contraprestação oficial, além de
apurar falhas no aluguel de embarcações para aulas práticas que não teriam
ocorrido e na não entrega de kits de alimentação destinados aos alunos, fatos
documentados a partir de representação inicial.
2. A defesa técnica do Paciente postulou o trancamento do Inquérito Policial
Militar perante o Juízo de origem, sob o argumento de que a investigação se
encontrava paralisada e desprovida de justa causa, sustentando que o órgão
ministerial estaria transferindo indevidamente a sua atribuição constitucional de
investigação criminal para um órgão de natureza estritamente administrativa e
de controle de contas.
3. O Juízo de origem indeferiu o pedido defensivo de trancamento. A decisão
fundamentou-se na constatação de que o Ministério Público Militar exerceu seu
poder de requisição para buscar auxílio técnico especializado na elucidação de
aspectos contábeis da aplicação de recursos públicos federais, o que configura
atuação complementar e não substitutiva da persecução penal. O julgamento
definitivo pelo Plenário confirmou a denegação da ordem.
7000160-05.2026.7.00.0000
40001385178 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. Questão em discussão
4. Há três questões a definir: (i) determinar se a requisição formulada pelo
Ministério Público Militar para a instauração de Tomada de Contas Especial
perante o Tribunal de Contas da União configura delegação indevida de
competência investigatória penal, capaz de gerar nulidade ou constrangimento
ilegal ao investigado; (ii) se os elementos informativos colhidos até o presente
momento processual reúnem a densidade necessária para configurar a justa
causa indispensável à manutenção do Inquérito Policial Militar; (iii) se o tempo
de tramitação da investigação penal traduz excesso de prazo incompatível com
a garantia da duração razoável do processo.
III. Razões de decidir
5. O trancamento de procedimento investigatório criminal pela via estreita do
Habeas Corpus é medida de caráter excepcional. A interrupção prematura da
persecução penal na fase inquisitorial exige a demonstração, por meio de prova
pré-constituída, da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da
absoluta ausência de indícios de materialidade e de autoria. No caso examinado,
não se verifica a ausência de justa causa.
6. O aprofundamento das constatações fáticas demanda a continuidade das
diligências policiais militares, sendo incabível o encerramento sumário do
inquérito quando os elementos de convicção apontam para a necessidade de
esclarecimento do destino dos recursos públicos aplicados e das respectivas
responsabilidades individuais.
7. A Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso VIII, bem como a Lei
Complementar nº 75/1993, em seu artigo 117, inciso I, conferem ao Ministério
Público o poder-dever de requisitar diligências investigatórias e a instauração de
procedimentos administrativos indispensáveis à formação de sua convicção.
8. Dado o princípio da independência entre as esferas administrativa, cível e
penal, a tramitação de procedimento perante o Tribunal de Contas da União não
paralisa, não substitui e não condiciona a persecução penal. A Corte de Contas
exerce função de controle técnico sobre a conformidade da despesa pública e a
quantificação de eventual dano ao erário. Tais conclusões, embora sirvam como
importantes elementos de convicção probatória para o inquérito policial, não
retiram do Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública,
tampouco transferem a responsabilidade de apuração da tipicidade penal.
9. Não se verifica violação ao princípio da duração razoável do processo
estatuído no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, inexistindo
excesso de prazo. O transcurso do tempo na fase inquisitorial deve ser
examinado sob o critério da razoabilidade, ponderando-se a complexidade dos
fatos sob apuração. Além disso, o fato de o investigado não sofrer restrição em
sua liberdade de locomoção afasta a urgência que autorizaria a flexibilização do
interesse público na completa elucidação dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
7000160-05.2026.7.00.0000
40001385178 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. A ordem de Habeas Corpus foi denegada, mantendo-se o regular
prosseguimento
do
Inquérito
Policial
Militar
nº
7000207-
75.2024.7.12.0012/AM perante o Juízo de origem. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial militar pela via do
habeas corpus constitui providência de caráter excepcional, autorizada
unicamente quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade restarem demonstradas
por prova pré-constituída, o que não se verifica quando a investigação apura
indícios consistentes de irregularidades em contratações públicas e destinação
de recursos financeiros. 2. A requisição formulada pelo Ministério Público para
a instauração de Tomada de Contas Especial perante o Tribunal de Contas da
União consubstancia exercício regular do poder requisitório voltado à obtenção
de subsídios técnicos e contábeis, não configurando delegação indevida de
competência penal, subordinação da persecução criminal a órgão administrativo
ou constrangimento ilegal ao investigado, em observância ao princípio da
independência das instâncias 3. O tempo de duração da investigação e o
aguardo de providências contábeis não configuram paralisação injustificada do
feito, inexistindo excesso de prazo”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, artigo 5º, incisos XXXIV, alínea "a", LXVIII e LXXVIII, artigo 71,
incisos II e IV, e artigo 129, inciso VIII; Lei Complementar nº 75/1993, artigo
117, incisos I e II.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada, mantendo o regular
prosseguimento do Inquérito Policial Militar nº 7000207-75.2024.7.12.0012/AM, no Juízo de
origem.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDIR ROSA DA SILVA JUNIOR, Capitão de Corveta, contra ato da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que, nos autos do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000207-75.2024.7.12.0012/AM, indeferiu o pedido de trancamento do
referido procedimento investigatório (Evento 1, INIC1 e DECISÃO/8).
7000160-05.2026.7.00.0000
40001385178 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narram os Impetrantes que o Paciente é investigado no âmbito do IPM
instaurado para apurar supostas irregularidades na Agência Fluvial de Eirunepé, relacionadas
a inconsistências em contratos de fornecimento de materiais e serviços para cursos do Ensino
Profissional Marítimo, incluindo a contratação de instrutores, aluguel de embarcações para
aulas práticas e aquisição de kits de alimentação (Evento 1, INIC1).
No curso da investigação, o Ministério Público Militar (MPM) requisitou a
instauração de Tomada de Contas Especial, com remessa da documentação ao Tribunal de
Contas da União (TCU), para apurar as responsabilidades civis e criminais decorrentes dos
fatos (Evento 1, ANEXO4).
A Defesa argumenta que a manutenção da investigação configura
constrangimento ilegal. Sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a continuidade do
IPM, alegando que, após lapso temporal considerável, não foram produzidos elementos
concretos que indiquem a prática de crime. Afirma, ainda, que o MPM estaria transferindo
indevidamente sua atribuição constitucional investigatória ao TCU, um órgão de natureza
administrativa sem competência criminal. Ressalta que a Tomada de Contas Especial é um
processo administrativo, e não uma perícia, e que a investigação não poderia ficar paralisada
aguardando sua conclusão, o que violaria a garantia da duração razoável do processo e o
princípio da dignidade da pessoa humana (Evento 1, INIC1).
Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar para suspender o
andamento do Inquérito Policial Militar nº 7000207-75.2024.7.12.0012/AM e, no mérito, a
concessão definitiva da ordem para determinar o seu trancamento. Subsidiariamente, pleiteia
que se reconheça a impossibilidade de a investigação ficar condicionada à conclusão do
processo administrativo no TCU (Evento 1, INIC1).
Considerando que os autos não se encontravam suficientemente instruídos,
reservei-me para apreciar o pleito liminar quando da chegada das informações da digna
Autoridade dita coatora (Evento 11, DESP1), que vieram aos autos por meio do Ofício nº
40001684498 (Evento 13, INF_HC5).
No dia 26 de março de 2026, indeferi o pedido liminar por julgar que não
restaram caracterizados os requisitos ensejadores da medida cautelar (Evento 15, DEC1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opina pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar
requerida e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem (Evento 27,
PARECER_MPM1).
VOTO
A Defesa constituída do Capitão de Corveta VALDIR ROSA DA SILVA
JUNIOR impetrou o presente Habeas Corpus, no qual aponta, como autoridade coatora, a
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que indeferiu o pedido
de trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000207-75.2024.7.12.0012.
7000160-05.2026.7.00.0000
40001385178 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pedido formulado neste remédio heroico não merece acolhimento.
Conforme reiteradamente afirmado por esta Corte Castrense, o trancamento de
Inquérito Policial Militar pela via do Habeas Corpus constitui medida de caráter
excepcionalíssimo, somente admitida em hipóteses em que se demonstre, de plano e de forma
inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a
ausência de um lastro probatório mínimo que sustente a investigação, ou seja, a falta de justa
causa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a via estreita do
writ não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, tarefa
reservada à instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Eventual
cotejo do material probante, tal como pretende a Defesa, implicaria em um julgamento
antecipado do mérito, suprimindo a instância natural para a apreciação da causa.
No caso submetido a julgamento, a análise detida dos documentos acostados
aos autos demonstra que os argumentos apresentados pela Defesa não são suficientes para
paralisar a atividade investigatória do Estado. Ao contrário do que sustentam os Impetrantes,
não se constata a alegada ausência de justa causa, tampouco se verifica a ocorrência de
constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.
A investigação em curso, conforme detalhadamente informado pela autoridade
judicial da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (Evento 13, INF_HC5) e pelo Ministério
Público Militar (Evento 108, MANIF_MPM1) no processo de origem, recai sobre fatos de
inegável complexidade e extrema gravidade no âmbito da Administração Militar. O
procedimento investiga um conjunto estruturado de possíveis irregularidades na Agência
Fluvial de Eirunepé, que envolveriam o favorecimento de fornecedores específicos na
contratação de serviços para os cursos do Ensino Profissional Marítimo.
Existem nos autos elementos informativos colhidos por meio de depoimentos e
extensa documentação que sugerem, em tese, que empresas teriam sido contratadas e
remuneradas pela União para prestar serviços de instrutoria e coordenação, que, na realidade,
eram executados por militares da própria organização militar, sem custos legítimos que
justificassem os pagamentos. Além disso, apura-se a suspeita de que empresas contratadas
para fornecer kits de alimentação aos alunos não teriam entregado os produtos, bem como a
locação de embarcações para aulas práticas que nunca teriam ocorrido. Consta, ainda, a
notícia de que os valores pagos pela Administração Pública Federal teriam sido
indevidamente divididos entre particulares e o agente público responsável pela agência.
Tais elementos, ainda que em fase inicial de apuração, constituem indícios
mínimos de materialidade e autoria que justificam plenamente a continuidade das
investigações para o completo esclarecimento dos fatos. A complexidade da matéria, que
envolve a análise de múltiplos contratos, pagamentos e a execução de serviços ao longo de
um período considerável (2022 a 2025), demanda uma apuração aprofundada, não sendo
razoável o seu trancamento prematuro.
O argumento central da Defesa, de que o Ministério Público Militar teria
transferido sua atribuição investigatória ao Tribunal de Contas da União, também não
prospera. A requisição de instauração de uma Tomada de Contas Especial (TCE) é uma
prerrogativa do Ministério Público, amparada no art. 129, inciso VIII, da Constituição
7000160-05.2026.7.00.0000
40001385178 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federal, e no art. 117, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993. Tais dispositivos conferem
ao Parquet o poder de requisitar diligências investigatórias e a instauração de procedimentos
administrativos que se façam necessários à sua atuação.
A atuação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71 da
Constituição Federal, possui natureza de controle externo e de auxílio técnico-especializado
na análise contábil, financeira e patrimonial da aplicação de recursos públicos. Não se trata
de uma delegação da função de persecução penal, mas de uma cooperação institucional
legítima, na qual um órgão com expertise específica auxilia na elucidação de aspectos
técnicos complexos, essenciais para a formação da opinio delicti do Ministério Público. As
esferas administrativa e penal são independentes, e a apuração de eventual dano ao erário
pelo TCU não se confunde nem impede a apuração de responsabilidade criminal pela Justiça
Militar.
Nesse sentido, a pendência de conclusão do procedimento no Tribunal de
Contas não configura uma condição de procedibilidade para a investigação penal, mas sim
uma etapa de coleta de provas periciais contábeis de extrema relevância para o deslinde do
inquérito. A demora alegada pela Defesa encontra ampla justificativa na natureza intrincada
dos fatos apurados, na quantidade de contratos analisados e na pluralidade de pessoas e
empresas envolvidas nas supostas fraudes.
Da mesma forma, a alegação de violação à duração razoável do processo deve
ser rechaçada. A dilação do prazo para a conclusão do IPM encontra justificativa na
complexidade dos fatos investigados, na pluralidade de contratos a serem analisados e na
necessidade de diligências sucessivas, como as diversas requisições de documentos feitas
pelo MPM (Eventos 24, 41 e 52). Não se verifica, portanto, inércia ou desídia por parte da
autoridade policial militar ou do Ministério Público Militar, mas sim uma atuação diligente e
compatível com a natureza da investigação.
Ademais, não se sustenta o argumento de que a duração da investigação impõe
um constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do Paciente. Conforme expressamente
atestado nos autos e corroborado pelo Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(Evento 27, PARECER_MPM1), o Paciente encontra-se em plena liberdade. Não existe
qualquer medida cautelar de natureza pessoal, como prisão preventiva ou temporária, em
vigor contra o oficial. A simples condição de investigado em inquérito policial regularmente
instaurado e conduzido com base em indícios reais não afronta o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Nessa fase pré-processual, a jurisprudência consagra que eventuais dúvidas
sobre a exata configuração dos fatos resolvem-se em favor da sociedade, autorizando a
continuidade das apurações para que a verdade seja devidamente esclarecida. Trancar o
inquérito policial neste momento, suprimindo do Estado a possibilidade de investigar fraudes
que atingem diretamente o patrimônio e a moralidade da Administração Militar, representaria
uma medida desproporcional e contrária ao interesse público.
Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de
poder no ato praticado pelo Juízo da 12ª Auditoria da Justiça Militar da União que justifique a
concessão da ordem. A investigação deve prosseguir em seu curso regular, a fim de que todos
7000160-05.2026.7.00.0000
40001385178 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os fatos sejam devidamente elucidados, resguardando-se à Defesa o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa em eventual e futura Ação Penal Militar.
Isto posto, voto no sentido de denegar a ordem pleiteada, mantendo o regular
prosseguimento do Inquérito Policial Militar nº 7000207-75.2024.7.12.0012/AM no Juízo de
origem.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385178v3 e do código CRC 6ecd1489.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 12/06/2026, às 17:49:00
7000160-05.2026.7.00.0000
40001385178 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR